Tribunal: TJDFT
Processo: 0708336-40.2020.8.07.0014
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESSARCIMENTO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. FOMENTO DA ATIVIDADE. VÍCIO REDIBITÓRIO. NÃO DEMONSTRADO. ÔNUS PROBATÓRIO DA AUTORA. NÃO COMPROVAÇÃO.

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos relacionados aos danos materiais, inerentess ao conserto do veículo negociado entre as partes.

2. A hipótese dos autos não se enquadra nas relações tratadas no Código de Defesa do Consumidor, pois o bem adquirido se destina ao fomento das atividades empresariais da parte apelante, não se enquadrando esta na definição de consumidora tratada no art. 2o do CDC.

3. O vício redibitório consiste em defeito, preexistente e não aparente, que torna a coisa imprestável ao uso a que é destinada ou lhe causa desvalorização.

4. In casu, cabia à parte autora demonstrar que a fundição do motor do veículo negociado entre as partes se deu em razão de algum vício redibitório, ônus do qual não se desincumbiu.

5. Recurso conhecido e desprovido.